Tribunal: TJSP
Processo: 2150216-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
MARCA – Ação de obrigação de não fazer – Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré a abstenção do uso da marca "WIIO" e a remoção de seus perfis em redes sociais – Inconformismo manifestado – Cabimento – Conflito entre titular de registro recente e empresa estrangeira que alega uso anterior e notório do sinal – Agravante que demonstrou, em cognição sumária, uso da marca em

Ementa:
MARCA – Ação de obrigação de não fazer – Decisão que deferiu tutela de urgência para determinar à ré a abstenção do uso da marca "WIIO" e a remoção de seus perfis em redes sociais – Inconformismo manifestado – Cabimento – Conflito entre titular de registro recente e empresa estrangeira que alega uso anterior e notório do sinal – Agravante que demonstrou, em cognição sumária, uso da marca em período anterior à própria constituição da empresa agravada – Fortes indícios de má-fé da agravada ao registrar marca que evidentemente não poderia desconhecer, caracterizando possível trademark squatting – Presença do periculum in mora inverso, ante o risco de dano grave e de difícil reparação a uma empresa em plena atividade – Necessidade de ampla dilação probatória na origem – Revogação da tutela de urgência que se impõe – Decisão reformada – Recurso provido.